Tribunal: TJMT
Processo: 1017852-33.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017852-33.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOURDES MARTINI LIBARDONI - CPF: 406.659.411-53 (APELANTE), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1211-73 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), LOURDES MARTINI LIBARDONI - CPF: 406.659.411-53 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1211-73 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉU
NÃO PROVIDO. AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017852-33.2020.8.11.0003

APELANTE: LOURDES MARTINI LIBARDONI, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, LOURDES MARTINI LIBARDONI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NA CONTA EM QUE É DEPOSITADO O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGITIMIDADE PASSIVA – FALTA DE INTERESSE DO RÉU –
PRELIMINAR

DA AUTORA ACOLHIDA E DO RÉU NÃO CONHECIDA
– ARGUIÇÃO DE NÃO AUTORIZAÇÃO DOS ABATIMENTOS – LEGALIDADE NÃO COMPROVADA PELO RÉU – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR REPARATÓRIO – MAJORAÇÃO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA –
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
.

A instituição financeira tem legitimidade passiva para figurar na Ação em que se discute a legalidade dos descontos efetuados por débito automático na conta-corrente em que é depositado o benefício previdenciário.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a legalidade, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017852-33.2020.8.11.0003

APELANTE: LOURDES MARTINI LIBARDONI, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, LOURDES MARTINI LIBARDONI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento, Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida relacionada a cartão de crédito e seguro de vida, bem como determinar à ré a restituição simples do indébito, além do pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e das despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

A autora suscita a legitimidade passiva do réu para responder também pelos descontos a título de “
Odonto Empresas Dentar, Sabemi Segurado e cobranças Previsul
”.

Aduz que, diante da má-fé do Banco, a restituição do indébito deve ser em dobro. Pede a majoração do montante indenizatório fixado na origem.

Já o requerido argui sua ilegitimidade passiva para responder pelas cobranças efetuadas por Previsul e Sabemi.

No mérito, sustenta a regularidade dos descontos e que não ficou configurado o dano moral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
estabelecido para a reparação.

Contrarrazões apenas da autora no ID 88168971.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017852-33.2020.8.11.0003

APELANTE: LOURDES MARTINI LIBARDONI, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, LOURDES MARTINI LIBARDONI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente – da ilegitimidade passiva

A autora ingressou com a Ação sob o argumento de que é beneficiária da seguridade social e identificou que estavam sendo descontadas em débito automático na conta-corrente em que recebe seu benefício prestações referentes a anuidade de cartão de crédito, além de
Odonto Empresas Dentar, Bradesco Vida e Previdência, Sabemi Segurado e Previsul, os quais
diz que não contratou.

Na sentença foi declarada a ilegitimidade passiva do réu “
quanto aos descontos realizados por Odonto Empresas Dentar, Sabemi Segurado e cobranças Previsul
”.

O requerido
argui sua ilegitimidade passiva também no que tange às cobranças efetuadas por Previsul e Sabemi. Todavia, como visto, a sentença foi exatamente nesse sentido, de modo que não existe interesse recursal nesse ponto, o que impõe, portanto, o não conhecimento.

Já a autora busca a reforma do
decisum
, sob a alegação de legitimidade passiva da instituição financeira no que concerne a esses descontos automáticos.

Considerando que a autora celebrou o contrato de conta-corrente com o requerido, cumpria a ele gerir os valores ali depositados e zelar pelos interesses da sua cliente.

Dessa maneira, deve atuar com cautela ao permitir o pagamento na conta-corrente, verificando sua regularidade.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1- APELAÇÃO (SEGURADORA) - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - PARCELAS QUE CONSUMIRAM VALOR MÍNIMO DOS VENCIMENTOS E DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR - CRÉDITOS E SALDO SUFICIENTE - INOCORRÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE NO CASO CONCRETO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DESCABIDA - RECURSO PROVIDO. (...) CONTRATO DE SEGURO FRAUDULENTAMENTE CELEBRADO - PERÍCIA QUE ATESTOU A FALSIDADE DA ASSINATURA ATRIBUÍDA AO DEMANDANTE - DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA SEM CONFIRMAR A AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DAS REQUERIDAS - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO QUE DEVE SE DAR DE FORMA SIMPLES - PRECEDENTES DO STJ - DESCONTOS DE PEQUENA MONTA - CONTA CORRENTE COM DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES - DANO MORAL INOCORRENTE - INDENIZAÇÃO AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. 3- RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO E APELO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO”.
(TJ-SP – AC. 10075805920198260047-SP 1007580-59.2019.8.26.0047, relator Carlos Abrão, julgado em 01/06/2021, 14a Câmara de Direito Privado, publicado em 01/06/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE DE VALOR CONSTANTE EM FATURA DE SERVIÇO NÃO AUTORIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. - Versa a causa sobre ação em razão da suposta falha na prestação do serviço, decorrente de pagamento de fatura de serviço realizado por débito automático em conta corrente, não autorizado, o que ensejou saldo devedor na conta e inscrição do nome do 2o autor em cadastro restritivo ao crédito - Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Celebração de contrato de conta corrente bancária entre o 2o autor e o réu Itaú Unibanco S/A. A legitimidade do Banco decorre do dever de zelar pelos valores que lhe são entregues pelo autor em decorrência do contrato - Eventual pagamento de serviços por débito automático na conta corrente autoral, só pode ocorrer por expressa autorização do consumidor correntista, ora autor, hipótese esta, que não ocorreu - O réu Apelante não comprovou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC - Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada na sentença segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Aplicação da S. 343 deste E.TJRJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
(TJ-RJ – APL. 00347605320138190021 Rio de Janeiro, Duque de Caxias, 1a Vara Cível, relatora Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio, julgado em 07/02/2018, Vigésima Sétima Câmara Cível Consumidor, publicado em 16/02/2018).

Logo,
não conheço a preliminar suscitada pelo réu e acolho a arguida pela autora
, para reconhecer a legitimidade passiva do réu para todas as cobranças contestadas.

Mérito

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

A autora comprovou a realização dos abatimentos. Por outro lado,
o réu não se desincumbiu do ônus probatório, visto que na contestação não trouxe os contratos ou qualquer outro documento que confirmasse que ela (autora) autorizou os descontos por débito automático.

Como consignado anteriormente, é dever da instituição financeira zelar pelos interesses da sua cliente. Tem de assegurar que os descontos automáticos só sejam efetivados quando de fato autorizados.

Logo, deve ser declarada a ilegalidade dos abatimentos contestados, com a determinação de restituição do indébito que, no entanto, deve ocorrer na forma simples, visto que não evidenciado que o réu agiu de má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Também é evidente a falha na prestação do serviço, e as deduções no benefício previdenciário com origem em avenças que a autora desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, majoro o montante para R$ 10.000,00, pois mais adequado ao que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido”.
(REsp 1197929/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”.
(AP 1001048-61.2018.8.11.0002, julgado em 11/11/2020).

E ainda:

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do réu e

dou parcial provimento ao da autora
, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Deixo de aplicar o art. 85, §11, do CPC, pois os honorários advocatícios já foram estabelecidos no máximo legal admitido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021